Tribunal: TJSP
Processo: 1007810-05.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação monitória. A cobrança tem origem no contrato de revenda firmado entre as partes com apoio em três razões distintas: a cobrança de bens vendidos à ré; a não entrega de bens dados em comodato; e o não adimplemento de cheques dados em pagamento. Embargos oferecidos pela ré. Sentença. Rejeitados os embargos e julgada procedente a monitória.
Apelação. Preparo suficiente do recurso que é

Ementa:
Ação monitória. A cobrança tem origem no contrato de revenda firmado entre as partes com apoio em três razões distintas: a cobrança de bens vendidos à ré; a não entrega de bens dados em comodato; e o não adimplemento de cheques dados em pagamento. Embargos oferecidos pela ré. Sentença. Rejeitados os embargos e julgada procedente a monitória.
Apelação. Preparo suficiente do recurso que é conhecido.
[A] Questões preliminares. [1] Incompetência afastada. Validade da cláusula de eleição de foro. [2] Cerceamento de defesa não caracterizada. Parte que deixou de indicar a prova que deveria entender necessária. [3] Nulidade da sentença. Decisão fundamentada com claros argumentos em torno da lide. Alegação pueril da recorrente. [4] Hipossuficiência da recorrente. Atividade empresarial desempenhada por mais de sete anos antes da contratação com a ré.
[B] Mérito. [1] Intempestiva juntada do comprovante de entrega de mercadoria relativo à nota fiscal n.418811. Possibilidade. Lapso que não retira a comprovação da entrega. Jurisprudência. [2] Assinaturas ilegíveis constantes nos recibos das notas fiscais no 174120; no 174121; no 174122; no 379729 e no 381626. Assinaturas com padrões repetidos. Pessoas que firmaram o canhoto de entrega estando no endereço da ré. Devolução da mercadoria não realizada. Produto entregue, dívida assumida. Notas fiscais devidas. [3] Devolução dos bens dados em comodato. Ré que não demonstrou a devolução dos bens. [4] Cheques que não decorreram de cobrança dúplice. [5] Bonificações por atividade empresarial no mercado, Incentivo para melhorar o desempenho junto aos compradores. Compensação afastada. Ausência de prova. [6] Multa de 20% sobre o valor do débito. Impossibilidade de se afastar essa cláusula: contrato celebrado de livre e espontânea vontade; contrato que não é de adesão; hipossuficiência afastada; nulidade inexistente (pessoas capazes, objeto lícito, forma do instrumento permitida em lie). Redução não possível: [a] obrigação que não foi cumprida nem mesmo em parte; [b] valor da penalidade que não se mostra excessivo, considerando-se o expressivo valor do contrato. [7] Encargos contratuais. Juros e correção monetária e juros de mora incidentes deste a data de vencimento dos títulos. Inteligência do at. 397 do Código Civil quanto aos juros. Julgados do TJRS e do TJSP. [8] Sentença mantida. Elevação dos honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007810-05.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
DISTRIBUIDORA DRINK BEER LTDA., são apelados BRASIL KIRIN
INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A e CERVEJARIA SUDBRACK LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 2/17
VOTO N.: 43966
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1007810-05.2015.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: DISTRIBUIDORA
DRINK BEER LTDA.
APELADOS: BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS
S/A E CERVEJARIA SUDBRACK LTDA.
Ação monitória. A cobrança tem
origem no contrato de revenda
firmado entre as partes com apoio
em
três
razões
distintas:
a
cobrança de bens vendidos à ré; a
não entrega de bens dados em
comodato; e o não adimplemento
de cheques dados em pagamento.
Embargos
oferecidos
pela
ré.
Sentença. Rejeitados os embargos e
julgada procedente a monitória.
Apelação. Preparo suficiente do
recurso que é conhecido.
[A]
Questões
preliminares.
[1]
Incompetência afastada. Validade
da cláusula de eleição de foro. [2]
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizada. Parte que deixou de
indicar
a
prova
que
deveria
entender necessária. [3] Nulidade
da
sentença.
Decisão
fundamentada
com
claros
argumentos em torno da lide.
Alegação pueril da recorrente. [4]
Hipossuficiência

da
recorrente.
Atividade
empresarial
desempenhada por mais de sete
anos antes da contratação com a
ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 3/17
[B] Mérito. [1] Intempestiva juntada
do comprovante de entrega de
mercadoria relativo à nota fiscal
n.418811. Possibilidade. Lapso que
não
retira
a
comprovação
da
entrega.
Jurisprudência.
[2]
Assinaturas
ilegíveis
constantes
nos recibos das notas fiscais no
174120; no 174121; no 174122; no
379729 e no 381626. Assinaturas
com padrões repetidos. Pessoas
que firmaram o canhoto de entrega
estando no endereço da ré. Devolução da mercadoria não
realizada. Produto entregue, dívida
assumida. Notas fiscais devidas. [3]
Devolução dos bens dados em
comodato. Ré que não demonstrou
a devolução dos bens. [4] Cheques
que não decorreram de cobrança
dúplice.
[5]
Bonificações
por
atividade empresarial no mercado,
Incentivo para melhorar o desempenho junto aos compradores. Compensação
afastada. Ausência de prova. [6]
Multa de 20% sobre o valor do
débito.
Impossibilidade

de
se
afastar
essa
cláusula:
contrato
celebrado de livre e espontânea
vontade; contrato que não é de
adesão; hipossuficiência
afastada;
nulidade
inexistente
(pessoas
capazes, objeto lícito, forma do
instrumento
permitida
em
lie).
Redução não possível: [a] obrigação
que não foi cumprida nem mesmo
em parte; [b] valor da penalidade
que
não
se
mostra
excessivo,
considerando-se
o expressivo valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 4/17
do
contrato.
[7]
Encargos contratuais. Juros e correção monetária e juros de mora incidentes deste a data de vencimento dos títulos.
Inteligência do at. 397 do Código
Civil quanto aos juros. Julgados do
TJRS
e
do
TJSP. [8] Sentença
mantida. Elevação dos honorários.
Recurso desprovido.
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A e
Cervejaria Sudbrack Ltda. ajuizaram ação monitória
contra Distribuidora Drink Beer Ltda. buscando exigir a
satisfação de seu crédito oriundo de contrato de
revenda com exclusividade e outras avenças, firmado
entre as partes. O d.Juízo de origem julgou o feito
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$
3.474.373,18 [fls. 348/352]. Inconformada, a ré apela,
buscando o integral desprovimento da ação [fls.
382/412]. Vieram contrarrazões [fls. 418/435]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação monitória na
qual Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A e Cervejaria
Sudbrack
Ltda.
buscam
a
condenação
da
ré
Distribuidora Drink Beer Ltda. ao pagamento de R$
3.474.373,18.
A cobrança tem origem no contrato de
revenda firmado entre as partes com apoio em três
razões distintas: a cobrança de bens vendidos à ré; a
não entrega de bens dados em comodato; e o não
adimplemento de cheques dados em pagamento [fls.
58/78].
Apesar da oposição da distribuidora
em embargos monitórios, o d. Juízo entendeu pela
procedência da ação, condenando a embargante ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 5/17
pagamento de R$ 3.474.373,18. (Ou seja, pela via
transversda rejeitou os embqargos oferecidos, então,
pela ré.)
Insatisfeita,
a
embargante
vencida
apelou. buscando a improcedência da ação.
De pronto, é essencial que se diga não
prosperar a alegação das apeladas de que o preparo
seria insuficiente, porque o apelante recolheu o valor
equivalente a 3.000 UFESP quando da interposição do
recurso, em dezembro de 2019, em cuja oportunidade
cada UFESP equivalia a R$ 26,53 e não a R$ 27,61,
motivo por que se entende correto o recolhimento das
custas para esse fim, de acordo com o disposto no art.
4o, § 1o, da Lei n. 11.608/2003.
Conhece-se, pois, do apelo.
[A] De início, é feita a análise das
questões preliminares.
[1] A apelante alega a incompetência
territorial do Juízo da comarca de Itu, pois a cláusula
de eleição de foro firmada entre as partes seria nula.
Impossível
o
acolhimento
desse
entendimento, porque a cláusula de eleição de foro
decorre da pactuação livre havida entre as empresas,
que, após, sua formalização nenhuma delas poderá
alegar prejuízo à defesa.
Nesse sentido:
Agravo
de
instrumento.

Ação
monitória.
Contrato de revenda de bebidas. Cláusula
de
eleição
de
foro.
Abusividade.

Inocorrência.

Competência
da Comarca eleita pelas partes. Ausentes
elementos
a obstar o acesso à prestação jurisdicional
e
a dificultar o exercício de defesa da agravada. Decisão
reformada.

Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2040523-59.2019.8.26.0000;
Relator (a):
Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento:

30/05/2019;

Data
de
Registro:
25/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 6/17
Portanto,
não
há
nulidade
a
ser
reconhecida.
[2] Afasta-se, também, a preliminar de
cerceamento
de
defesa,
porque
a
embargante,
intimada, deixou de especificar as provas que poderia
ter nteresse em produzi-las (fls. 313).
A inércia dela, que permitiu que
houvesse a preclusão desse pedido, impede que se
tenha por caracterizado qualquer prejuízo imposto
pelo processamento do feito sem a produção de
provas.
Acrescente-se, por necessário, que a
oitiva de testemunhas se mostra irrelevante ao
deslinde do feito, que encontra sua solução nos
documentos juntados e constantes dos autos.
[3] Tem-se, por outro lado, que é
totalmente descabida a argumentação da recorrente de
que seria nula a sentença por falta de fundamentação.
Ao contrário do defendido, a sentença
de fls. 348/352, exarada em cinco laudas, expõe
claramente os motivos que estabelecem a rejeição dos
embargos e o acolhimento da ação monitória, para
constituir o título executivo judicial.
Assim, da pueril alegação formulada
extrai-se que se cuida de mero inconformismo
inespecífico da apelante irresignada, sem substância
para alterar o decidido.
[4]
Embora
deduzida
no
campo
meritório, a questão ligada à hipossuficiência da
apelante é questão preliminar e como tal deve ser
enfrentada.
Sabido
que
a
hipossuficiência
é
instituto ligado ao direito do consumidor e não se
submetendo
o
caso
ao
diploma
consumerista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 7/17
impossível o reconhecimento pretendido em favor da
recorrente, até porque ela agiu para a implementar a
própria tividade empresarial, não pode ser considerada
hipossuficiente econômica ou juridicamente.
E, conquanto a teoria finalista esteja
sendo mitigada pela jurisprudência, ao caso dos autos
não é ela aplicável.
Portanto, e ao que interessa a esta
controvérsia, serve de base o julgado do STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
VALIDADE.

FINANCIAMENTO

EMPRESARIAL.

ATIVIDADE

DE
FOMENTO.

INAPLICABILIDADE

DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.

AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

1.
Encontrando-se
o acórdão recorrido divergente
da
jurisprudência
desta Corte quanto à matéria objeto da
lide - inaplicabilidade
dos termos do Código de Defesa
do Consumidor
a financiamentos
bancários
obtidos
com o propósito
de fomentar a atividade empresarial
-,
necessária
a devolução
dos autos à origem para a
prolação
de
nova
decisão.
2.
Razões
recursais
insuficientes
para a revisão do julgado. 3. Agravo
interno desprovido”
(AgInt no REsp 1802738/SE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA
DE
QUALIFICAÇÃO
DA RECORRIDA
COMO CONSUMIDORA

FINAL. USO DO BEM NA PRODUÇÃO.
AFASTAMENTO
DO
CDC.
DESNECESSIDADE

DE
APRECIAÇÃO

FÁTICO-
PROBATÓRIA
DA CAUSA. RECURSO ADEQUADAMENTE

FORMULADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O
Código de Defesa do Consumidor
não se aplica no caso
em que o produto ou serviço é contratado
para
implementação
de atividade econômica,
já que não
estaria configurado
o destinatário
final da relação de
consumo
(teoria
finalista
ou
subjetiva).

Tem-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 8/17
mitigado a aplicação dessa teoria quando ficar comprovada
a condição de hipossuficiência
técnica,
jurídica ou econômica
da pessoa jurídica, o que
também não se verifica na questão em tela. Precedente.

2. A aplicação do CDC decorreu unicamente
do fato de
ser o bem (energia elétrica) oferecido no mercado de
consumo,
condição que não atrai a incidência
da
proteção consumerista
à pessoa jurídica, empresa de
estirenos.
Para tanto, exige-se a demonstração
de uso
finalista do bem (desvinculado
da implementação
da
atividade
econômica)

ou
hipossuficiência

técnica,
jurídica ou econômica
da pessoa jurídica, requisitos

ausentes, como se observa do decisum estadual. Logo,
é de rigor o afastamento
do entendimento
no sentido
de haver relação de consumo entre as partes. 3. A
pretensão
da recorrida exarada no recurso especial,
além de dispensar
a apreciação
fático-probatária,
foi
devidamente

fomulada,

não
cabendo
falar
em
aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF nem ausência
de cotejo analítico. 4. Agravo interno desprovido”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1401381/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
A apelante é sociedade empresária
limitada, constituída em 2002, cujo objeto é o da
“exploração,
por conta própria, do ramo de: a)
distribuição
de bebidas; (...) Representação
comercial
e
agentes do comércio de produtos (...)” [fls 246/249].
Exercida a atividade de empresa por
sete anos antes de contratar com as apeladas, cujo
objeto contratual é a revenda de bebidas [fls. 58/78].
Deste modo, completamente descabida
a
alegação
de
hipossuficiência
formulada
pela
apelante, visto que o contrato firmado entre as partes
mantinha relação direta com a atividade empresarial
da embargante. E isso é suficiente para afastar a atese
de hipossuficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 9/17
[B] Da análise do mérito sobressai que
esta ação tem por objeto a cobrança de débitos
oriundos relacionados aos casos de contrato de
revenda com exclusividade e outras avenças, acolhida,
por sentença, quando rejeitados os embargos da
devedora.
Pois bem.
[1] No tocante à alegação de ser
intempestiva a juntada do comprovante de entrega de
mercadoria relativo à nota fiscal n.418811, entende-se
ser isso admitido por força do disposto no art. 435 do
diploma processual civil, desde que não sejam
documentos essenciais à propositura da ação e
respeitado o contraditório, cujos requisitos estão
observados e cumpridos no presente caso [fls. 311].
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA

-
DECISÃO
MONOCRÁTICA

QUE
CONHECEU

DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NEGOU
PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA DEMANDADA.
(...) 1.1.
Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior admite
a relativização
da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual
434 do CPC/15), predominando
o entendimento
de
que, inexistindo
má-fé ou intenção de surpreender
o
juízo, é possível a juntada de documentos
aos autos a
qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis
para a propositura
da ação e que tenha
sido respeitado
o contraditório.
Precedentes.
2. Agravo
interno
desprovido.

(AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1788165/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 10/17
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA O
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO 535 DO CPC. JUNTADA INTEMPESTIVA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
(...) 2. Admite-se
a
juntada extemporânea
de documentos
quando a parte
estiver de boa-fé e o contraditório
for preservado.
3.
Agravo regimental
a que se nega provimento”.
(AgRg
no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 05/02/2016)
Não
havia,
como
não
houve,
impedimento à juntada do documento de fls. 311, que,
por sua vez, comprova a entrega de mercadoria no
endereço da ré, a afastar, com isso, o pedido de
desentranhamento de prova favorável às credoras.
Ademais, mero equívoco na instrução
da inicial não pode alijar a cobrança de valor,
sabidamente, devido, até porque a recorrente, nesse
particular, nada descarregou, contrariamente.
[2] Examina-se, adiante, a impugnação
feita pela recorrente de que são ilegíveis as assinaturas
postas nos recibos das notas fiscais no 174120; no
174121; no 174122; no 379729 e no 381626, cujo fato a
impede de reconhecê-las hígidas.
Diga-se, no entanto, que tais firmas
(constantes dos canhotos de fls. 139, 143, 144, são
provenientes de uma pessoa, enquanto as de fls;140,
144 e 146, foram lançadas por outro indivíduo) estão
repetidas com os mesmos padrões de assinatura, a
destacar que agiam em nome da adquirente. Muito
embora
não
possam
ser
reconhecidas,
tais
funcionários (que, à evidência, eram) aceitaram a
mercadoria entregue no endereço da ré, tanto que não
foram devolvidas, oportunamente, por equívoco do
produto ou por defeito dele.
Portanto, cabe à devedora pagar o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 11/17
deve,
até
porque
simples
argumento
formal,
à
evidência, não tem o condão de impedir a exigência
pela via monitória.
Em caso semelhante decidiu-se que:
“EMENTA:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-
AUSÊNCIA
DE
EMBARGOS
-
COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA, COM
CANHOTO DA NOTA FISCAL ASSINADO - INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
QUE
O
RÉU
NÃO
RECEBEU
A
MERCADORIA, BEM COMO DE QUE A ASSINATURA
APOSTA NO CANHOTO DA NOTA FISCAL NÃO ERA DE
FUNCIONÁRIO SEU - TEORIA DA APARÊNCIA - ÔNUS DO
APELANTE
DE
PROVAR
O
FATO
IMPEDITIVO,
EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tendo os embargos
monitórios natureza jurídica de defesa, subsiste a
distribuição do ônus probatório, conforme prevista no
art. 373, do Código de Processo Civil, razão pela qual
cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu
direito, a saber: a existência de relação jurídica em
que se funda a prestação em torno da qual se
pretende a constituição do título executivo e ao réu
prova de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Cumpre destacar-se que, em se
tratando de nota fiscal, devidamente assinada pelo
devedor, na qual consta discriminados todos os
produtos adquiridos, milita em favor do credor a
presunção de certeza do direito representado no
documento expedido, tendo em vista que a parte
devedora não desconstituiu a prova de veracidade
deste documento que, no caso presente, serve,
inquestionavelmente, à comprovação do débito e
instrução
da
ação
monitória”
(TJ-MG
-
AC:
10000191280338001 MG, Relator: Newton Teixeira
Carvalho, Data de Julgamento: 03/03/0020, Data de
Publicação: 06/03/2020)
Significa que, embora tenha faltado
cautela na hora em que houve a entrega da mercadoria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 12/17
esse ato resulta demonstrado pela própria conduta da
até que não tomou providências que pudesse impedir a
cobrança.
Uma coisa é certa: a mercadoria foi
recepcionada por quem trabalhava nas dependências
da ré/embargante.
Por tais motivos, fica reafirmada a
declaração de exigibilidade das notas fiscais no
174120; no 174121; no 174122; no 379729 e no 381626.
[3] Relativamente à devolução dos bens
dados em comodato, as partes também divergem,
nessse particular [fls. 158].
A apelante alega ter devolvido os bens,
enquanto as apeladas negam a devolução.
Nota-se que, em momento algum, a
apelante apresentou os recibos que comprovassem a
sua alegação, falhando em demonstrar, portanto, o fato
extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...)
II - ao réu, quanto à existência
de fato
impeditivo,
modificativo
ou extintivo do direito do
autor.
Impossível aceitar a alegação de que os
bens, dados em comodato, foram devolvidos. Aqui, a
tese de hipossuficiência se mostra impertinente, pois,
não é por essa via que a recorrente conseguirá
modificar o que está decidido a respeito.
[4] Concernente à alegação da ré de
que os cheques indicados a fls. 160/163 constituíram
cobrança dúplice em relação às demais Notas Fiscais
objeto da presente ação, entende-se não prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 13/17
E isso se dá pela simples razão de que
essas cártulas, que dizem respeito a outras transações
e dadas também em pagamento, não estão incluídas
entre as transações representadas por Notas Fiscais
cobradas no presente feito [fls. 9].
De
fato,
não
há
qualquer
correspondência dos valores e datas dos cheques de
fls. 160/163 com as Notas Fiscais que embasam o
pedido monitório..
Assim,
afasta-se,
também,
essa
pretensão recursal.
[5] Ao cuidar das bonificações por
ações no mercado, a apelante quer, em verdade, dizer
sobre o resultado comerciais de seu emprenho na
atividade
exercida
junto
aos
compradores
dos
produtos das apeladas.
Segundo ela, “Tais bonificações eram
pagas em razão do empenho do revendedor para
aumentar o número de vendas, além de angariar mais
clientes para as Apeladas” (fls. 408).
E que o valor devido seria de R$
119.102,97, a permitir a condenação das embargadas
no ressarcimento de tal montante em favor dela, ré.
Todavia, não há qualquer crédito em
favor da recorrente a esse título, a tornar impossível
esse meio para alcnçar a compensação de sua dívida
indiscutível.
Segundo Silvio de Salva Venosa:
“É indispensável
que o crédito a ser
oposto pelo devedor a seu credor permita exigibilidade

imediata. Deve, desse modo, ser certo, líquido e
exigível ” [VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil : teoria
geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 13.
ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 290].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 14/17
As credoras, nesse particular, dizem [1]
“a prova do alegado nesse sentido é nenhuma”; [2]
pois, a ré “não apresentou reconvenção” [3] “e nem
ajuizou ação alguma para cobrar esses valores. E que a
razão para essa sua inércia é a própria consciência, de
“que nada lhe é devido a esse título e a nenhum outro”
(fls. 433).
Por esse motivo, não se pode acolher o
argumento da recorrente.;
A isso deve-se acrescentar que, e
conquanto a embargante venha apegada à planilha de
fls. 277/279, produzida pelas credoras, ela mesma cria
a dúvida a favor das autoras quando afirma que
“Cumpre ainda esclarecer que a tratativa comercial e a
ausência de efetivo pagamento pelas bonificações é
questão que poderia ser melhor esclarecida caso
realizada a correta instrução do feito” (fls. 408).
Decorreu
dessa
situação
o
ato
conclusivo do magistrado de que, “sem prova da
existência de fato modificativo ou extintivo do direito
dos autores, a cargo da ré, a pretensão inicial
remanesce intacta, porque apoiada em prova suficiente
e em fatos incontroversos” (fls. 351).
Impossível, por essa razão, acolher a
alegação da ré como matéria de defesa, dada a
ausência de prova da existência título líquido, certo e
exigível.
[6] No caso em tela, nota-se que a
multa prevista contratualmente está fixada em 20%
sobre o valor do débito (Cláusula 10.2, fls. 65).
Pretende
a
recorrente
que
essa
penalidade seja afastada. O pedido não merece
acolhimento.
O argumento de que seria de adesão o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 15/17
contrato firmado entre as partes está superado quando
se afastou a tesx de hipossuficiência da ré.
Assim, dizer que o contrato é de
adesão
se
mostra
completamente
irrelevante
ao
presente caso.
Reclama a parte, ainda, a nulidade da
cláusula.
O pleito não merece atenção, eis que a
sua celebração ocorreu levando-se em conta o valor
expressivo do contrato. E, ainda, o fato de sua
formalização ter sido feita de modo livre e ciente das
consequências
que
adviriam
em
caso
de
descumprimento das cláusulas contratuais.
Quanto à redução equitativa da multa,
o Código Civil, em seu art. 413 explicita que:
“A
penalidade

deve
ser
reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação
principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade
for manifestamente
excessivo,
tendo-se em
vista a natureza e a finalidade
do negócio.
A redução com base no art. 413 do
diploma civil não é possível, primeiro, porque a
obrigação não foi parcialmente cumprida e, segundo,
porque o valor da penalidade não se mostra excessivo,
visto não exceder o valor total do débito, afora o valor
contratual
ser
bastante
expressivo,
a
merecer
penalidade que fizesse com que as partes observassem
retilineamente
as
obrigações
assumidas
no
instrumento particular.
Assim,
mantém-se
o
decreto
de
exigibilidade da multa de 20% sobre o saldo devedor.
[7] Defende a recorrente que a correção
monetária é devida a partir do ajuizamento da
demanda enquanto os juros de mora são contados da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 16/17
citação.
Erra a recorrente na defesa que faz em
torno dos encargos.
A correção monetária é considerada a
partir da data do vencimento de cdada vencimento da
nota fiscal.
Por sua vez, os juros de mora são
contados da data do inadimplemento de obrigação
positiva e líquida, por força do disposto no art. 397 do
Código Civil
“O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor”. considerados devidos, e
acerta relativamente aos juros.
A endossar o que se expõe, a seguinte
ementa:
“Apelação cível. Ação monitória. Nota
fiscal. Correção monetária e juros da mora. Termos
iniciais correspondem à datga do vencimento do título.
Apelação provida” (cf. TJRS, Ap. cível n.70080621618,
16a Câmara Cível, rel. Des. Deborah Coleto Assumpção
de Moraes, j. 25/04/2019).
De igual teor, esta outra ementa na
parte que interessa:
“Notas ficais. Correção monetária e
juros de mora. Ratando-se de mora ex re, os juros de
mora e a correção monetária devem incidir do
vencimento dos títulos. Art. 397 do CC. Recurso
provido
neste
tópico”
(cf.
TJSP,
AIO
n.
2185240-67.2019.8.26.0000, rel. Des. Sergio Shimura,
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe de
27/03/2020).
Portanto, mostra-se correto o 'decisum'
nesse particular quando estabeleceu que “a) correção
monetária deve incidir desde cada parcela em atraso,
para que exista recomposição adequada do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007810-05.2015.8.26.0286 ITU 17/17
moeda, corroído pela inflação; b) em se tratando de
hipótese de mora "ex re", juros são devidos desde a
data do inadimplemento mais remoto” (fls. 351).
[8] Conclui-se, da análise feita dos
argumentos
constantes
dos
autos
e
do
apelo,
especificamente, não haver motivo para se modificar a
sentença em nenhum tópico defendido pela recorrente.
Considerando-se
que
a
parte
inconformada tornou-se vencida, novamente, são
elevados os honorários dos advogados das rés, em
virtude
do
trabalho
adicional,
para
20%,
de
conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Explicita-se, por fim, que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o magistrado não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos alegados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante do exposto , nega-se provimento
ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica